Tribunal: STM
Processo: 7000229-13.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000229-13.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE
ADVOGADO: JOSÉ MARIO PORTO JÚNIOR (OAB: PB3045)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/09/2021 a 23/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento Agravo Interno nº 7000229-
13.2021.7.00.0000, oposto pela Defesa do Civil SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE,
para que seja mantida a Decisão vergastada, que conheceu dos Embargos de
Declaração nº 7000097-53.2021.7.00.0000 e os rejeitou, por ausência de
omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no Acórdão lavrado nos autos
do Agravo Interno nº 7000738-75.2020.7.00.0000, declarando o manifesto
propósito protelatório dos Aclaratórios, nos termos do art. 132 do RISTM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 30/09/2021 17:37:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21742ca3b4

Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Presidência

AGRAVO INTERNO Nº 7000229-13.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
AGRAVANTE: SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE, CIVIL.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Drs. JOSÉ MÁRIO PORTO JÚNIOR, e FRANCISCO LUIZ MACEDO PORTO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. REITERAÇÃO DE PEDIDO CONTRÁRIO à TESE
FIRMADA PELO STF no tocante à repercussão geral. REJEIÇÃO. manutenção da decisão
recorrida. DECISÃO UNÂNIME.

Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente desta Corte Castrense,
que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC,
e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, seja revista pelo Plenário.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral na alegação de
cerceamento de defesa quando o julgamento da causa pender de prévia análise da
adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como se verifica do Tema 660. E para
que aquela Corte analisasse o eventual cerceio, mister seria adentrar em apreciação de
normas diversas da Constituição Federal.
Com efeito, na hipótese dos autos, observa-se que a verificação da alegada ofensa ao
princípio da ampla defesa ensejaria o exame de legislações infraconstitucionais, quais
sejam, dos artigos 388, 399, alínea "a", 403 e 421, todos do Código de Processo Penal
Militar, bem como a interpretação dada a eles pelo Conselho Especial de Justiça para o
Exército da Auditoria da 7ª CJM e pelo Superior Tribunal Militar, e, além do mais, o exame
da interpretação dada por esta Corte Castrense ao enunciado nº 155 da Súmula do STF, ao
enunciado nº 273 da Súmula do STJ e ao §4º do art. 23 da Lei nº 8.457/92, culminando, na
visão do Supremo Tribunal Federal, em mera inconstitucionalidade reflexa, incabível de
análise por aquela Corte.
Tem-se, portanto, conforme entendeu aquela Corte Suprema, que, se existente afronta à
Constituição, esta seria apenas reflexa e indireta, não autorizando a utilização do apelo
extremo.
Ademais, caberia ao Agravante confrontar a aplicação do Tema 660 ao caso concreto, de
modo a demonstrar que a tese firmada pelo STF no referido precedente não se aplica ao
feito em análise.
Vê-se que o Agravante, entretanto, insiste nas mesmas teses apresentadas no Apelo
Extremo, e não traz qualquer argumento apto a alterar a Decisão de inadmissibilidade.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 30/09/2021 17:37:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21742ca3b4
CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
conhecer e em negar provimento ao Agravo Interno nº 7000229-13.2021.7.00.0000, oposto pela Defesa
do Civil SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE, para que seja mantida a Decisão vergastada, que conheceu dos
Embargos de Declaração nº 7000097-53.2021.7.00.0000 e os rejeitou por ausência de omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade no Acórdão lavrado nos autos do Agravo Interno nº 7000738-
75.2020.7.00.0000, declarando o manifesto propósito protelatório dos Aclaratórios, nos termos do art.
132 do RISTM.

Brasília, 23 de setembro de 2021.

GEN EX. LUIS CARLOS GOMES DE MATTOS
Presidente e Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do Civil SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE,
contra Decisão do Presidente do STM à época, proferida em 25 de fevereiro de 2021, que, em face da
ausência dos requisitos elencados no art. 130 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar e no art. 542
do Código de Processo Penal Militar, negou seguimento aos Embargos de Declaração nº 7000097-
53.2021.7.00.0000, fundamentado no § 3º do art. 131, por manifestamente incabíveis, declarando-os
protelatórios, na forma do art. 132, ambos do RISTM (autos nº 7000097-53.2021.7.00.0000, evento 5).

Consta dos autos que, no dia 6 de junho de 2016, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em
desfavor do ora Agravante por conduta em coautoria com outras 6 (seis) pessoas, narrando que:

"(...) os denunciados (...) realizaram a conduta descrita no artigo 309, caput, do
Código Penal Militar [3], ao darem dinheiro aos denunciados militares para que
pudessem receber pagamento por materiais que deveriam ter sido e não foram
entregues e serviços que deveriam ter sido e não foram realizados em 2011 e
2012 no 31° Batalhão de Infantaria Motorizado.
Isto posto, o Ministério Público Militar requer seja recebida esta denúncia para
que os denunciados sejam regularmente citados, processados, interrogados e,
ao final, condenados à pena decorrente da imputação que lhes é feita"
(autos no 113-91.2013.7.07.0007, evento1, documento 2) (Grifos nossos).

No dia 19 de julho seguinte, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 7ª CJM recebeu a peça acusatória,
dando origem à Ação Penal Militar nº 113-91.2013.7.07.0007 (evento 1, documento 3).

Em 30 de agosto de 2017, o Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM, por
unanimidade, julgou procedente a Denúncia, para condenar o civil SÉRGIO MIRANDA FREIRE à pena de
1(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso no artigo 309, caput, do Código Penal Militar, por 16
(dezesseis) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, fixando o regime inicial aberto, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.

A Sentença foi lida e publicada no dia 31 de agosto de 2017 (evento 1, documentos 63, 64 e 65).

No dia 4 de setembro de 2017, a Defesa do civil SÉRGIO MIRANDA FREIRE apresentou Recurso de
Apelação (evento1, documento 66). Em suas razões, alegou, preliminarmente, a nulidade do processo por
cerceamento de defesa, em razão de a testemunha ter sido inquirida sem que o defensor tivesse sido
intimado. Arguiu nulidade da sessão de julgamento em decorrência de irregular substituição de juiz militar
integrante do Conselho Especial de Justiça para o Exército. No mérito, argumentou inexistirem provas
suficientes para a condenação.

Em Sessão de 13 de fevereiro de 2020, o Plenário desta Corte Castrense, por unanimidade, rejeitou as
preliminares arguidas pela Defesa. No mérito, por unanimidade, conheceu do Apelo, negando-lhe
provimento, para manter íntegra a Sentença a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 30/09/2021 17:37:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21742ca3b4
voto do Relator, Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA (autos nº 7000045-62.2018.7.00.0000,
evento 47).

Veja-se trecho do Acórdão:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESAS. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. ARTS. 308 E 309
DO CPM.
PRELIMINARES. NULIDADE DE INQUÉRITO ARRIMADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE POR SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO DO
CONSELHO ANTES DA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. IDENTIFICADA A EXISTÊNCIA DE SISTEMA DE CORRUPÇÃO ENGENDRADO
NO SEIO DA OM COM A PARTICIPAÇÃO DE MILITARES E DE CIVIS. COMPROVADAS
A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM.
APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
2. Não há que falar em cerceamento de Defesa quando observado do caderno
Processual que aos Defensores foram asseguradas todas as garantias
inerentes ao processo, em especial, o respeito ao contraditório e à ampla
Defesa, com todos os meios de prova a ela inerentes. Assim, deve-se ter em conta
o que dispõe o art. 499 do CPPM, que estabelece que nenhum ato judicial será
declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a
defesa, traduzido no princípio pas de nullité sans grief.
3. É consabido que o direito de Defesa não está limitado ao depoimento das
testemunhas de acusação e que, conforme a Súmula nº 273 do STJ, intimada a
defesa da expedição da carta precatória, é desnecessária a sua intimação da data
da audiência no Juízo deprecado. Nesse mesmo prisma dispõe a Súmula nº 155 do
STF ser relativa a nulidade por falta de intimação da precatória.
4. A Lei 8.457/92, no § 4º do art. 23, traz expressa previsão quanto à possibilidade
de substituição do membro integrante do Conselho Especial em caso de
impedimento de qualquer dos Juízes. Assim, não há nulidade alguma na
substituição de juiz militar para a sessão de julgamento por um novo juiz que não
participou das audiências no curso da instrução. Fosse assim, nenhum magistrado
poderia julgar processo que não presidiu no curso da instrução.
(...)
17. Preliminares rejeitadas por unanimidade.
18. Apelos conhecidos e não providos. Decisão Unânime. (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 7000045-62.2018.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS
AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 13/02/2020, Data de Publicação:
10/03/2020). (Grifo nosso)

No dia 6 de maio de 2020, a Defesa opôs Embargos de Declaração, distribuídos sob o nº 7000303-
04.2020.7.00.0000 (evento 67).

Em Sessão virtual ocorrida de 22 a 25 de junho de 2020, o Plenário do STM, por unanimidade, rejeitou os
Aclaratórios por falta de amparo legal, para manter na íntegra o Acórdão atacado. Foi Relator do feito o
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, por força de redistribuição, em face da aposentadoria do
Relator anterior (autos nº 7000303-04.2020.7.00.0000, evento 23).

Intimada, a Defesa interpôs, tempestivamente, Recurso Extraordinário, distribuído sob o nº 7000580-
20.2020.7.00.0000.

Em suas razões recursais, requereu, novamente, a declaração de nulidade do feito desde a instrução
processual, aduzindo que foram ouvidas testemunhas de acusação sem comunicação ao Recorrente
(7000580-20.2020.7.00.0000, evento 1).

Em contrarrazões, a ilustre Procuradoria-Geral de Justiça Militar, representada pelo Subprocurador-Geral Dr.
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI, pugnou "(...) pela inadmissão do Recurso Extraordinário (...) diante
da evidente ausência de repercussão geral da matéria (...)" e, no mérito, requereu "(...) o seu

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 30/09/2021 17:37:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21742ca3b4
desprovimento, haja vista que inexiste, no acórdão hostilizado, qualquer violação a dispositivo da
Constituição Federal" (autos nº 7000580-20.2020.7.00.0000, evento 6).

Em Decisão de 11 de setembro de 2020, o Presidente desta Corte Castrense, à época, NÃO ADMITIU o
Apelo Extremo, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea
"a", do CPC, e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM.

Contra tal Decisão, a Defesa interpôs Agravo Interno, distribuído e autuado neste Tribunal sob o nº 7000738-
75.2020.7.00.0000, insistindo nas mesmas teses apresentadas no Apelo Extremo, requerendo a reforma da
Decisão agravada, para que fosse admitido o Recurso Extraordinário (evento 3).

Em seu arrazoando, afirmou ter havido "(...) flagrante cerceamento ao direito de defesa do acusado-
recorrente (...) por violação literal ao art. 5º, LV da Constituição da República, como ainda o ultraje ao art.
421 [8] e 403 [9] do Código de Processo Penal Militar", arguindo que "(...) as testemunhas VAMBERTO
VIEIRA LEITE e VANDEMBERG VIEIRA LEITE foram ouvidas sem nenhuma notificação ou comunicação
à defesa do ora recorrente, evidenciando assim indubitavelmente o prejuízo à defesa que não pôde
obter provas para absolvição do acusado".

Aduziu que, apesar de não ter havido comunicação à Defesa, o Ministério Público foi intimado do ato,
configurando o cerceamento ao direito de defesa e a quebra da paridade de armas e da isonomia
processual.

Ratificou, informando que o art. 421 do CPPM não deixa nenhuma margem de dúvida ao impor que "(...)
nenhuma testemunha será inquirida sem que, com três dias de antecedência pelo menos, sejam notificados
o representante do Ministério Público, o advogado e o acusado".

Asseverou que "(...) o juízo permitir a realização da oitiva de 2 (duas) testemunhas sem comunicar a defesa
é atentar contra o direito de defesa, mas sobretudo colocar em risco a segurança jurídica (...) isto porque
inexiste segurança jurídica dentro do processo penal quando uma das partes sequer tem oportunidade de
ter ciência da oitiva de testemunha e assim obter a prova da inocência para fins de absolvição."

Prosseguiu, arguindo que "(...) membro devidamente sorteado e instalado do Conselho de Justiça (na
forma regular do art. 399, "a" do CPPM) não compareceu à sessão de julgamento, o que sequenciou em ato
arbitrário na medida em que o citado membro, que havia estado presente durante toda a instrução
probatória, ouvindo atentamente testemunhas, debates, argumentos da defesa, foi sumariamente
substituído no mesmo dia, inclusive, em que informou ao órgão julgador que não iria comparecer, dia do
julgamento".

Dessa forma, defendeu que a sessão de julgamento deveria ter sido adiada, sob pena de nulidade, em face
da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Afirmou que os dispositivos constitucionais da ampla defesa e do contraditório foram apontados pelo
Agravante em todos os momentos em que teve oportunidade de falar nos autos, sendo ignorados em todas
as jurisdições, merecendo a "(...) pronta reparação pelo Excelso Pretório da violação dos direitos mais
basilares de qualquer processo judicial, que são a ampla defesa e ao contraditório, o que parece estar sendo
mais uma vez violado por esta Corte Militar, ao não admitir o recurso extraordinário indevidamente
represado".

Advertiu, ainda, que o Tema 660 do STF não deve ser aplicado no presente caso, pois os dispositivos
infraconstitucionais apontados como violados e que levaram ao cerceamento do direito de defesa
constitucionalmente assegurado "(...) foram todos previamente atacados, prequestionados e
devidamente discutidos, mantendo-se em todas as instâncias a violação constitucional que impõe,
verdadeiramente, o conhecimento do Recurso Extraordinário".

Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do presente Agravo Interno, para que fosse retratada a
Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, ou, em última análise, que fosse o Apelo Extremo
submetido ao conhecimento desta Corte Castrense para que fosse provido e admitido seu trâmite, visando
discutir-se a matéria constitucional na Suprema Corte (7000738-75.2020.7.00.0000, evento 3).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 30/09/2021 17:37:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21742ca3b4

Em contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar em Parecer do Subprocurador-Geral Dr.
ALEXANDRE CONCESI, pugnou pelo desprovimento do presente Agravo, para manter a Decisão agravada por
seus próprios e jurídicos fundamentos (7000738-75.2020.7.00.0000, evento 11).

Em Sessão virtual ocorrida de 7 a 10 dezembro de 2020, o Plenário do STM, por unanimidade, rejeitou o
Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do Civil SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE, mantendo
íntegra a Decisão que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM,
não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal (eventos 33
e 35).

Irresignada, a Defesa constituída do Civil SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE opôs Embargos de Declaração,
autuados sob o nº 7000097-54.2021.7.00.00009 (eventos 43 e 44).

Em seu arrazoado, a defesa afirmou que " A priori, insta esclarecer que em momento algum a
embargante se utiliza da presente medida processual com o intuito de protelar o andamento do feito,
mas tão somente com o fito de exercer o necessário Pré-questionamento de Matérias que entende vital para
a ampla defesa do jurisdicionado, bem assim com o manifesto desiderato de aprimorar a prestação
jurisdicional sanando as omissões existentes de modo a viabilizar recursos a outros Tribunais".

Sustentou que: "(...) ao apontar como óbice ao conhecimento do apelo, o TEMA 660 do STF, convém
ressaltar que a decisão embargada negou vigência ao inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição Federal de
1988 que prevê que 'a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito'."

Asseverou que "(...) negou-se provimento ao apelo com base em jurisprudência do STF, o que, como se
sabe, todos os anos é motivo de revisão, bastando, para tanto, ser modificada a composição daquele
Tribunal, sendo este fato público e notório".

Asseverou, ainda, que: "(...) Neste sentido, a recusa quanto ao recebimento do recurso extraordinário,
negando-se provimento ao agravo interno, implica em violação ao inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição
Federal, devendo este dispositivo ser prequestionado para interposição de apelo dirigido àquela Corte".

Ao final, requereu que "(...) sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos, com o fito de que
sejam observadas as questões ora levantadas" (autos no 97-53.2021, evento 1).

Em Decisão monocrática do Presidente do STM à época, proferida em 25 de fevereiro de 2021, em que foi
reconhecida a ausência dos requisitos elencados no art. 130 do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar e no art. 542 do Código de Processo Penal Militar, foi negado seguimento aos Embargos de
Declaração nº 7000097-53.2021.7.00.0000, com fundamento no § 3º do art. 131, por manifestamente
incabíveis, declarando-os protelatórios, na forma do art. 132, ambos do RISTM (autos nº 7000097-
53.2021.7.00.0000, evento 5).

Contra tal Decisão, firmada nos autos dos Embargos de Declaração 7000097-53.2021.7.00.0000, insurgiu-se
a Defesa por meio deste Agravo Interno, distribuído sob o nº 7000229-13.2021.7.00.0000 (eventos 14).

Nas razões do presente Agravo, a ilustre Defesa afirma que "(...) Ao entender do julgador os embargos
opostos são protelatórios, pois toda matéria neles discutida já foram objeto de debate, não tendo havido na
decisão embargada nenhuma omissão, contradição ou obscuridade.".

Argumenta que "(...) Observa-se, porém, que no presente caso, o agravante opôs embargos de
declaração visando pronuncia do Tribunal quanto ao seguinte:' Negativa de vigência do inciso XXXV, do
art. 5º, da Constituição Federal'. Ocorre, porém, que instado a se pronunciar acerca do ponto, o eminente
Ministro Relator, nem encaminhou o apelo ao Colegiado e, ainda, limitou-se apenas a tecer os mesmos
fundamentos adotados pela decisão embargada, ou seja, não apreciou a violação apontada, denegando
seguimento aos embargos".

Aduz que "(...) Nestes termos, verifica-se patente violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, que impõe
a nulidade da decisão.".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 30/09/2021 17:37:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21742ca3b4

Assevera que "(...) Quanto ao conhecimento dos embargos, em si, a decisão monocrática merece ser
afastada tendo em vista patente violação de dispositivos constitucionais discutidos desde a Instância
Primária, cuja apreciação foi omissa o Tribunal na apreciação do agravo interno que persegue o recebimento
do recurso extraordinário".

E, ao final, requer "(...) ante os termos acima, impõe-se o conhecimento e provimento do presente AGRAVO
INTERNO, para que seja retratada a decisão que não admitiu os embargos de declaração, ou, em última
análise, que seja o apelo submetido ao conhecimento da Corte Militar de modo que lhe dê provimento para
que sejam apreciados os embargos de declaração". (autos nº 7000229-13.2021.7.00.0000, evento 1).

Em contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, representada pelo Subprocurador-Geral Dr.
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI, afirmou que "(...) Inicialmente, é de se afastar a tese de que a
decisão ora recorrida viola o art. 93, IX por suposta ausência de fundamentação, tal como alegado pelo
Recorrente.".

Arguiu que "Com efeito, em sua Decisão, o Eminente Ministro Relator demonstrou, expressamente, que os
aclaratórios não preenchiam os requisitos do art. 542, do Códex processual penal castrense, sendo, por esse
motivo, manifestamente incabíveis.".

Sustentou, ainda, que "(...) a decisão está solidamente fundamentada e alicerçada nos dispositivos legais
sobre a matéria e na remansosa jurisprudência do Pretório Excelso.".

Argumentou que "(...) Nesse compasso, não se vislumbra qualquer desacerto no decisum recorrido ao negar
seguimento aos embargos de declaração, em face da inexistência de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no Acórdão prolatado no Agravo Interno 7000738-75.2020.7.00.0000.".

Asseverou que "(...) os embargos de declaração não têm a finalidade de rediscutir matéria que já foi
debatida e decidida, estando manifestamente ausentes os referidos vícios.(...) Ademais, não há que se
falar em violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, sob o argumento de que o não conhecimento do
Recurso Extraordinário foi fundamentado em jurisprudência do Pretório Excelso que, no dizer do
Agravante, "todos os anos é motivo de revisão, bastando, para tanto, ser modificada a composição
daquele Tribunal".

Esclareceu, ainda, que "(...) a negativa de seguimento ao apelo extremo do agravante está fundamentada
no Tema 660 do STF, segundo o qual a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, da coisa julgada e do devido processo legal não se reveste de repercussão geral. A referida tese foi
estabelecida na sistemática da repercussão geral, nos termos do art.1.035 do Código de Processo Civil, o
que denota o caráter de estabilidade do referido entendimento jurisprudencial, diversamente do
que pretende fazer crer o Agravante. (...) Portanto, o que se observa deste Agravo
é que o Recorrente, inconformado com a condenação que lhe foi impingida no julgamento da Apelação
7000045-62.2018.7.00.0000, tenta protelar o trânsito em julgado e, por uma via transversa - mediante o
manejo de embargos de declaração - alcançar uma terceira instância para o julgamento da causa por meio
de recurso extraordinário que se mostrou, na essência, carecedor dos pressupostos para a sua
admissibilidade. Tanto é assim que na decisão hostilizada o Eminente Ministro Relator reconheceu o
nítido caráter protelatório dos ED 7000097-53.2021.7.00.0000, nos termos do art.132 do Regimento
Interno desse Colendo Tribunal".

Ao final, pugnou "pelo encaminhamento do presente Agravo para julgamento pelo Plenário dessa Augusta
Corte, nos termos do art. 123, § 2º, do RISTM, negando-lhe provimento e mantendo-se incólume a decisão
vergastada." (evento 9).

É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e atende ao requisito do art. 1.030, § 2º, do CPC[1] e do art. 118, inciso III, do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 30/09/2021 17:37:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21742ca3b4
RISTM[2]. Logo, merece ser conhecido.

Pretende a Defesa que a Decisão que negou seguimento aos Embargos de Declaração nº 7000097-
53.2021.7.00.0000 seja revista pelo Plenário deste e. STM, de modo que os Aclaratórios sejam
"destrancados", com o fito de que a Corte aprecie pretensa omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade no Acórdão proferido nos autos do Agravo Interno nº 7000738-75.2020.7.00.0000.

Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos fundamentos do Decisum vergastado. A
Defesa não trouxe nada de novo aos autos capaz de alterar a Decisão recorrida.

Infere-se dos artigos 542, caput, do CPPM e 130 do RISTM que, para o cabimento do recurso de Embargos
Declaratórios, a decisão embargada deve ser omissa, obscura, contraditória ou ambígua, o que não ocorreu
com o Acórdão vergastado.

A Decisão combatida foi clarividente ao demonstrar que o Recorrente não apontou nenhuma omissão,
contradição ou obscuridade no Acórdão prolatado no Agravo Interno nº 7000738-75.2020.7.00.000, que
manteve a Decisão de não admissibilidade proferida no Recurso Extraordinário nº 7000580-
20.2020.7.00.0000.

Além disso, a referida Decisão enfatizou que a Defesa visou apenas a rediscussão de matéria que lhe foi
desfavorável e que havia sido exaustivamente debatida no corpo do Acórdão. Nesse sentido, colaciono os
seguintes trechos da Decisão monocrática prolatada nos autos dos Embargos de Declaração nº 7000097-
53.2021.7.00.0000, apresentados pela Defesa, verbis:

"(...) O art. 130 do Regimento Interno desta Corte Castrense afirma que 'Os Embargos de
Declaração serão opostos no prazo de cinco dias, por petição eletrônica, nos autos
principais, ficando disponíveis ao relator do acórdão embargado, que somente os admitirá
se a petição indicar pontos em que o acórdão seja ambíguo, obscuro, contraditório ou
omisso' (Grifo nossos).

O Código de Processo Penal Militar, em seu art. 542, apresenta redação análoga à contida
no RISTM:

'Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o
acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
Parágrafo único. O requerimento será apresentado ao Tribunal pelo relator e julgado na
sessão seguinte
à do seu recebimento' (Grifos e nossos).

Entretanto, verifica-se que os argumentos defensivos apenas expressam mero
inconformismo com o desenlace do Agravo Interno no 7000738-75.2020.7.00.0000, visto
que não demonstram qualquer ponto em que o acórdão tenha sido ambíguo, obscuro,
contraditório ou omisso.

A Defesa aduz que houve ofensa ao inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição Federal, pelo
fato de ter sido aplicado ao caso o Tema 660 de Repercussão Geral, sob o argumento de
que a '(...) jurisprudência do STF, (...) como se sabe, todos os anos é motivo de revisão,
bastando, para tanto, ser modificada a composição daquele Tribunal, sendo este fato
público e notório'.

Cumpre ressaltar que o presente caso se amolda perfeitamente ao aludido Tema, conforme
demonstrado na Decisão que inadmitiu o Apelo Extremo, e ressaltado quando do
julgamento do Agravo Interno nº 7000738-75.2020.7.00.0000. Oportunamente, transcrevo
novamente a Ementa do aludido Agravo, in verbis:

'EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA CONSTITUÍDA.PEDIDO CONTRÁRIO À
JURISPRUDÊNCIA DO STF NO TOCANTE À REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 30/09/2021 17:37:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21742ca3b4
DECISÃO RECORRIDA. REJEIÇÃO DO AGRAVO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática que inadmitiu o Recurso Extraordinário
com base no art. 1.030, inciso I, alínea 'a' do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, seja
revista pelo Plenário.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral na tese de afronta aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de
prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como se verifica no
entendimento extraído do Tema 660.
Com efeito, para que aquela Corte analisasse os eventuais cerceios, teria que adentrar em
apreciação
de dispositivos diversos da Constituição Federal.
No caso, observa-se que a verificação da alegada ofensa ensejaria, pelo STF, o exame da
interpretação
dada por esta Corte Castrense à Súmula 155 do STF, à Súmula 273 do STJ e ao § 4º do art.
23 da Lei
8.457/92.
Caberia ao Agravante confrontar a aplicação do Tema 660 ao caso concreto, de modo a
demonstrar que a tese firmada pelo STF no referido precedente não se aplica ao feito.
Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade' (autos no 738-75.2020, evento 35).

Assim, ainda que a solução dada por este Superior Tribunal Militar não tenha agradado a
Defesa, é patente que
não há qualquer reparo a ser feito em sede de Embargos de Declaração.
Por fim, apesar de o Causídico afirmar que 'a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou
ameaça a direito', vê-se que em momento algum houve desídia desta Corte em relação ao
presente caso, como pode ser observado nos julgados proferidos nos autos da Apelação nº
7000045-62.2018.7.00.0000, dos
Embargos de Declaração no 7000303-04.2020.7.00.0000, do Recurso Extraordinário nº
7000580-
20.2020.7.00.0000 e do Agravo Interno no 7000738-75.2020.7.00.0000.

(...) Em face da ausência dos requisitos elencados no art. 130 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar e
no art. 542 do Código de Processo Penal Militar, nego seguimento aos presentes Embargos
de
Declaração, fundamentado no § 3º do art. 131, por manifestamente incabíveis, declarando-
os protelatórios, na forma do art. 132, todos do RISTM. ".

Registra-se que se trata da análise de novel Agravo Interno, manejado pela Defesa constituída do civil
SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE, contra a Decisão do Excelentíssimo Ministro-Presidente, Relator à época,
que negou seguimento aos Embargos de Declaração nº 7000097-53.2021.7.00.0000 (evento 5), opostos
pelo ora Agravante, por ausência de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade a ser suprida,
declarando o manifesto propósito protelatório dos Aclaratórios, nos termos do art. 132 do RISTM.

Os referidos Embargos de Declaração foram opostos em face do Acórdão prolatado por esta Augusta Corte
castrense no julgamento do Agravo Interno nº 7000738-75.2020.7.00.0000, o qual, por unanimidade, foi
rejeitado, mantendo-se a r. Decisão do Presidente desta Egrégia Corte que não admitiu o Recurso
Extraordinário nº 7000580-20.2020.7.00.0000.

Frise-se que a matéria trazida pelo Agravante apresenta os mesmos argumentos debatidos e rechaçados em

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 30/09/2021 17:37:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21742ca3b4
todas as fases recursais anteriores, o que corrobora o seu intuito meramente procrastinatório.

Como bem destacado pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da lavra do Dr. ALEXANDRE
CARLOS UMBERTO CONCESI, SubProcurador-Geral de Justiça Militar, verbis: "(...) é de se afastar a tese de
que a decisão ora recorrida viola o art. 93, IX por suposta ausência de fundamentação, tal como alegado
pelo Recorrente (...) o Eminente Ministro Relator demonstrou, expressamente, que os aclaratórios não
preenchiam os requisitos do art. 542, do Códex processual penal castrense, sendo, por esse motivo,
manifestamente incabíveis.".

Assevera Sua Excelência que"(...) não se vislumbra qualquer desacerto no decisum recorrido ao negar
seguimento aos embargos de declaração, em face da inexistência de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no Acórdão prolatado no Agravo Interno 7000738-75.2020.7.00.0000.".

Esclarece o ilustre SubProcurador-Geral que "(...) a jurisprudência dos Tribunais superiores é cristalizada no
sentido de não se acolher embargos de declaração quando ausentes os pressupostos legais e, ainda mais,
quando o que pretende o Embargante é obter o revolvimento da matéria julgada.".

E continua Sua Excelência sustentando que "Não se desconhece que a referida espécie recursal pode ser
utilizada com o específico objetivo de conferir efeitos infringentes ou modificativos ao acórdão. Contudo é
imperioso, para esse desiderato, que haja vícios de
omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade na decisão recorrida, o que, repita-se à exaustão, não
se afigurou no caso dos autos. Como dito, os embargos de declaração não têm a finalidade de rediscutir
matéria que já foi debatida e decidida, estando manifestamente ausentes os referidos vícios.".

Afirma o douto SubProcurador-Geral que "(...) não há que se falar em violação ao art. 5º, XXXV, da
Constituição Federal, sob o argumento de que o não conhecimento do Recurso Extraordinário foi
fundamentado em jurisprudência do Pretório Excelso que, no dizer do Agravante, 'todos os anos é motivo de
revisão, bastando, para tanto, ser modificada a composição daquele Tribunal'.".

Declara, ainda, que "(...) a negativa de seguimento ao apelo extremo do agravante está fundamentada no
Tema 660 do STF, segundo o qual a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa,
da coisa julgada e do devido processo legal não se reveste de repercussão geral. A referida tese foi
estabelecida na sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.035 do Código de Processo Civil, o
que denota o caráter de estabilidade do referido entendimento jurisprudencial, diversamente do que
pretende fazer crer o Agravante. ".

E finaliza seu r. Parecer informando que "(...) se observa deste Agravo é que o Recorrente, inconformado
com a condenação que lhe foi impingida no julgamento da Apelação 7000045-62.2018.7.00.0000, tenta
protelar o trânsito em julgado e, por uma via transversa - mediante o manejo de embargos de declaração -
alcançar uma terceira instância para o julgamento da causa por meio de recurso extraordinário que se
mostrou, na essência, carecedor dos pressupostos para a sua admissibilidade. Tanto é assim que na decisão
hostilizada o Eminente Ministro Relator reconheceu o nítido caráter protelatório dos ED 7000097-
53.2021.7.00.0000, nos termos do art. 132 do Regimento Interno desse Colendo Tribunal.".

Pugna, Sua Excelência, pelo encaminhamento do presente Agravo para julgamento pelo Plenário desta
Augusta Corte, nos termos do art. 123, § 2º, do RISTM, negando-lhe provimento e mantendo-se incólume a
decisão vergastada (autos nº 7000229-13.2021.7.00.0000, evento 9).

Inexiste, portanto, a alegada omissão, cabendo à Defesa fazer uso de outros meios de impugnação para
alcançar o fim almejado.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno nº 7000229-13.2021.7.00.0000, oposto pela Defesa do Civil
SÉRGIO DE MIRANDA FREIRE, porém nego-lhe provimento, para que seja mantida a Decisão
vergastada, que conheceu dos Embargos de Declaração nº 7000097-53.2021.7.00.0000 e os rejeitou por
ausência de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no Acórdão lavrado nos autos do
Agravo Interno nº 7000738-75.2020.7.00.0000, declarando o manifesto propósito protelatório dos
Aclaratórios, nos termos do art. 132 do RISTM.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 30/09/2021 17:37:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21742ca3b4
[1] Art. 1. 030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-
presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(...)
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos
do art. 1.021.
[2] Art. 118. Cabe Agravo Interno:
(...)
III - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na
admissibilidade do Recurso Extraordinário.